Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702676-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: JOAO MAURICIO FIALHO AGUIAR DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA no ID 25672896, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024